Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716209-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUZA, RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA, VIVIANE MARTINS FIDELIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31040438) opostos por MARIA DA CONCEICAO SOUZA, RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA, VIVIANE MARTINS FIDELIS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ante Acórdão (ID 30720273) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 18:15:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador